Tribunal: TJDFT
Processo: 0005912-08.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005912-08.2016.8.07.0014 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDAS: GAMA SAUDE LTDA, ELIZETH PIRES GUIMARAES SIMOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 296 DO STJ. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICOS. NATUREZA. NÃO ESTÉTICA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA DEVIDA. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação das rés ao pagamento dos custos referentes à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, por ter sido diagnosticada com excesso de pele nas mamas e nos membros inferiores e superiores, pretendendo ainda receber compensação por danos morais. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A administradora do plano de saúde é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, é legítima para responder solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento médico complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica, previamente coberta pelo mesmo plano de saúde. 4.1. As cirurgias de reconstrução das mamas e de correção dos excessos de pele nos membros inferiores e superiores, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não apenas estética, mas reparadora, notadamente nos casos em que o profissional médico faz expressa ressalva nesse sentido. 4.2. Aliás, o rol de procedimentos cuja cobertura é reputada obrigatória aos planos de saúde é meramente exemplificativo e indica o patamar mínimo de cobertura que pode ser estendido diante de indicação médica específica. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4.1. No caso concreto, diante dos critérios e parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, além da limitação expressa no pedido, a condenação das rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é proporcional e razoável. 5. Apelação da autora provida. Apelação das rés desprovidas. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 757 do Código Civil, sustentando que não pode ser responsabilizada a custear procedimentos não previstos no rol expedido pela Agência Nacional de Saúde, e muito menos a dar cobertura sem previsão contratual para reconstrução mamária com fins estéticos; b) artigos 186 e 927, ambos do CCB, defendendo a tese de que, inexistindo ato ilícito, não pode ser condenada a pagar indenização por danos morais. Em contrarrazões, a segunda recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 757 do CCB, pois a solução da demanda foi realizada com base no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o preceito tido por afrontado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Carecendo o dispositivo epigrafado do indispensável prequestionamento, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não comportaria seguimento, porque, segundo a Corte Superior, "É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no REsp 1826001/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/4/2020). No tocante à suposta violação aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, de acordo com o STJ, "A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença" (AgInt no AREsp 1551746/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 12/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Com relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015